Tribunal: CARF
Processo: 10680.933228/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.933228/2009-76
ACÓRDÃO
3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005
PIS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
E MATÉRIA PRIMA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
O serviço de movimentação interna de produtos em elaboração e matéria
prima é essencial considerando todo o processo produtivo da Recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de créditos em relação aos seguintes
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
2
itens: (i) serviços prestados pela empresa Transportes Sacramento Ltda., especificamente por
meio dos contratos no 5002805, 5000582 e 5002128, e (ii) serviços prestados pela empresa Harsco
do Brasil Participações.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
DO DESPACHO DECISÓRIO
O interessado transmitiu em 14/08/2009 o Per/Dcomp de fls. 16/18 visando a
compensar o(s) débito(s) nele declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a
maior de PIS não-cumulativo, relativo ao fato gerador de 30/11/2005.
A Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte/MG emitiu Despacho Decisório
eletrônico (fl. 20) no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do
contribuinte, não restando saldo creditório disponível.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em
20/10/2009 (fl. 56), o contribuinte apresentou, em 19/11/2009, a manifestação
de inconformidade de fls. 01/14, alegando, em síntese, que não retificou o Dacon,
mas retificou a DCTF para refletir a alteração havida na base de cálculo do PIS e da
Cofins em razão da resposta positiva obtida por meio da Solução de Consulta
SRRF/6a RF/Disit no 195, de 10 de novembro de 2008, formulada acerca da
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
3
possibilidade de apropriação de créditos das contribuições pagos na aquisição de
partes e peças de reposição e com serviços de manutenção em veículos, máquinas
e equipamentos empregados diretamente na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Após demonstrar o ajuste
na composição dos créditos de PIS/Cofins, afirma haver crédito de PIS suficiente
para quitar o débito informado no Per/Dcomp, no valor de R$ 60.039,39.
DO ACÓRDÃO DA DRJ/BHE
Em 27 de junho de 2011 foi proferido o Acórdão no 02-33.021 da 1a Turma da
DRJ/BHE (fls. 59/62) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 24.388,01, pelo fato de que, ao serem
considerados os novos valores de créditos informados na tabela elaborada pelo
próprio contribuinte à fl. 06 na apuração do PIS não cumulativo, verificou-se haver
saldo de pagamento a maior inferior ao pretendido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do referido Acórdão em 16/12/2011 (fl. 68), o contribuinte
apresentou, em 13/01/2012, o Recurso Voluntário ao CARF de fls. 70/80, no qual
alega, essencialmente, que a diferença não reconhecida no Acórdão da DRJ/BHE,
no valor de R$ 35.651,38, é proveniente de valores retidos na fonte pelas Demais
Entidades de Administração Pública (art. 34 da Lei no 10.833/2003) e por
Fabricantes de Veículos e Máquinas (art. 3o, §3o, da Lei no 10.865/2002) que
sobraram do novo cálculo do PIS não-cumulativo de setembro de 2005 (R$
35.651,37), ao se considerar os créditos respaldados na autorização da Solução de
Consulta SRRF/6a RF/Disit no 195/2008 nessa competência. Para demonstrar essa
diferença, traz uma planilha que indica a conta contábil, o documento e a data de
registro, a nota fiscal, o cliente e o CNPJ de cada valor retido (fls. 126/137).
DA RESOLUÇÃO DO CARF
Em 24/04/2014, a 4a Câmara/2a Turma Ordinária da 3a Seção do CARF, decidiu,
por meio da Resolução no 3402-000-664 (fls. 141/146), por maioria de votos,
converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
adotasse as seguintes providências:
a) intimar o contribuinte a apresentar, em prazo não inferior à 30 dias, os
documentos contábeis e societários pertinentes ao período de apuração em
questão, que sejam necessários para conferência do fato gerador ocorrido;
b) de posse de referidos documentos, proceder a apuração do tributo devido no
período, cotejando-o com o pagamento realizado, para ao final manifestar-se
sobre a existência, suficiência e legitimidade do crédito pleiteado pelo
contribuinte;
c) após, emitir relatório conclusivo sobre o resultado da diligência, dando vistas ao
sujeito passivo, para que, querendo, se manifeste no prazo de no mínimo
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
4
30(trinta) dias, retornando os autos para reinclusão em pauta de julgamento
neste Conselho.
DO RELATÓRIO FISCAL DE DILIGÊNCIA
Após a realização da diligência determinada pelo CARF, a fiscalização elaborou,
em 29/11/2017, o Relatório Fiscal de fls. 173/177, a seguir resumido quanto à
parte relevante para o deslinde do litígio:
Entende a autoridade fiscal que geram direito a crédito, nos termos das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, além dos insumos que se integram ao produto final
(matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem), quaisquer
outros bens, desde que não contabilizados no ativo permanente, que sofram, em
função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou por ele
diretamente sofrida, alterações como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas. Em não havendo tais alterações, ou havendo em
função de ações exercidas indiretamente, ainda que se deem rapidamente e
mesmo que os produtos não estejam compreendidos no ativo permanente,
inexiste direito de crédito.
Destaca que a empresa pleiteia créditos relativos a insumos que não são passíveis
de creditamento, por não poderem ser classificados como usados diretamente na
produção nem mesmo naquelas situações acobertadas pelo PN no 65/79, que
deve ser aplicado subsidiariamente.
Conclui que não fazem jus ao crédito, entre outros, os combustíveis e lubrificantes
que não sejam usados nas máquinas e equipamentos da produção e sim nos
veículos (gasolina, óleo diesel, querosene, desengraxantes, lubrificantes etc), os
diversos produtos químicos usados nos laboratórios para dosagem química, as
ferramentas e outros equipamentos (relógios, trinchas, brocas, caixas de madeira,
chave de fenda, naples etc), os insumos e/ou produtos a serem usados em
atividades diferentes daquelas diretamente na produção (barras para usinagem,
chapas, tubos, vaselina etc) e ferramentas de uso geral listados nas tabelas
próprias.
Também foram glosadas as aquisições referentes a serviços prestados no Centro
de Distribuição, serviços de movimentação de carga e produtos, limpeza
industrial, carregamento, locação de empilhadeira e pá carregadeira, entre outros
serviços, além daqueles que não foram devidamente identificados e que
permitissem considerá-los passíveis de creditamento.
As despesas com movimentações e transporte de mercadorias, inclusive aquelas
entre a unidade de produção e outro estabelecimento do contribuinte, não foram
consideradas despesas com armazenagem, pois as despesas de frete e
armazenagem só podem ser creditadas se forem efetuadas nas operações de
venda e desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
Foi refeita a apuração do PIS e da Cofins para os meses de setembro, outubro e
novembro de 2015 e elaboradoras as tabelas 1 a 9 (fls. 178/208), que resumem as
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
5
glosas efetuadas e os cálculos dos créditos admitidos, concluindo-se que o
contribuinte não recolheu ou recolheu a menor os valores devidos das
contribuições não-cumulativas nesses períodos, não havendo nenhum crédito de
pagamento a maior no mês de novembro/2005.
DA MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE SOBRE O RELATÓRIO FISCAL
Cientificado do Relatório Fiscal em 06/12/2017 (fl. 209), o contribuinte
apresentou, em 15/01/2018 (data final do prazo concedido pela fiscalização,
conforme fls.321/322), a manifestação de fls. 211/243 acompanhada das
planilhas/explicações de fls.281/286 e 306/316, a seguir sintetizada:
DAS PRELIMINARES
Preliminarmente, pede a nulidade da diligência realizada, por ausência de
conexão entre o objeto do processo e os elementos analisados. No presente
contencioso administrativo se discute a existência ou não dos créditos
decorrentes da aquisição de peças e serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos autorizados na Solução de Consulta SRRF/6a RF/Disit no 195/2008
e, dessa forma, cabia à fiscalização, para cumprir a diligência solicitada pelo CARF,
solicitar a apresentação dos documentos necessários para demonstrar que houve
dispêndios com peças e serviços de manutenção e que em relação a esses valores
foi apurado o crédito. No entanto, houve a glosa de diversos outros valores
relativos à aquisição de outros bens e serviços, igualmente caracterizados como
insumos, mas que não foram objeto do crédito declarado nas Dcomps e assim não
constituem objeto do processo. Os valores envolvidos nos processos são
significativamente divergentes daqueles apresentados ao final do trabalho da
fiscalização, o que corrobora a inconsistência do levantamento.
Ao efetuar a recomposição total da apuração e novas glosas em diligência fiscal,
se viu impedida de apresentar manifestação de inconformidade para este caso, já
que o momento processual assim não permite e por não haver fundamentação
para essas glosas.
Também não se pode classificar a atuação do fiscal como uma revisão de ofício do
lançamento, nos termos do art. 149 do CTN, uma vez que não restou configurada
nenhuma hipótese autorizativa para tanto. Perante a conclusão de que a
diligência realizada exorbita os limites estabelecidos pelo CARF e também o
próprio objeto dos autos, há de ser reconhecida a sua nulidade, tendo em vista a
atuação arbitrária da fiscalização, que culmina na violação à ampla defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal.
Acrescenta que o fiscal jamais poderia ter glosado na diligência, iniciada em
19/04/2016, valores diversos daqueles já glosados no despacho decisório, bem
como créditos que se reportam aos períodos de setembro, outubro e novembro
de 2005, por ter decaído o direito de lançamento desses valores/créditos, nos
termos do art. 173 do CTN. Em relação aos créditos que não são objeto do
processo, não houve sequer a interrupção do prazo decadencial, visto que não
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
6
existe qualquer manifestação fazendária nesse sentido. Não se pode admitir que a
glosa de um Per/Dcomp que indique determinado valor de crédito se transfigure
numa fiscalização ampla e irrestrita destinada a recompor toda a apuração, já que
deveria exclusivamente certificar ou não a existência do crédito pleiteado que
encontra fulcro na Solução de Consulta. Portanto, seja pela nulidade do
procedimento, seja pela configuração da decadência, não se deve considerar as
glosas efetuadas que extrapolam a análise dos valores compensados decorrentes
da tomada de créditos relativos a peças e manutenção de máquinas e
equipamentos.
DO MÉRITO
Caso se desconsidere o pedido de nulidade, aduz que não devem ser mantidas as
glosas, pois se apropria de créditos segundo o art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.867/2002.
Do Conceito de Insumo Já é assente o entendimento de que não se pode utilizar
ou confundir a não cumulatividade do IPI e do ICMS com a do PIS e da Cofins, pela
sua natureza, forma e elementos que lhes são próprios, e tampouco pode ser
utilizado o conceito de insumo aplicável ao IPI às contribuições. Insumo é aquilo
que é utilizado ou empregado no processo fabril para se chegar a um
determinado produto ou na prestação de serviço, sendo imprescindível a
verificação fática e específica do processo produtivo. É necessário se ter uma
relação de interferência relevante dos bens e serviços em alguma das etapas da
produção para se determinar a caracterização como insumo, já que é o produto
final destinado à venda que possibilitará a aferição de receita, a qual será a base
econômica para a incidência das contribuições. Assim, pode ser passível de
geração de crédito tudo aquilo que influenciou, direta ou indiretamente, na
elaboração e produção de um bem ou serviço.
O CARF tem seguido a ideia de que, para considerar determinado bem ou serviço
como insumo, deve-se verificar a sua relação com o processo produtivo, mesmo
que não tenha contato direto com o produto final, afastando-se também a
aplicação do conceito de insumo de outros tributos. Tem-se adotado a aplicação
ponderada entre o conceito de insumo para o IPI e o IRPJ, de modo que o critério
adotado seja o de essencialidade e relação com o processo produtivo
desenvolvido no exercício da atividade empresarial. Considera-se de fato o
processo produtivo e o que é utilizado em todas as etapas e o sopesamento entre
os conceitos de insumo para o IPI (demasiadamente restritivo) e o IRPJ
(excessivamente alargado), estabelecendo-se um critério misto e próprio.
Verifica-se que a fiscalização pautou-se num entendimento demasiadamente
restritivo e tendencioso à lógica do IPI, o que por si só já fragiliza as suas
conclusões acerca do creditamento realizado pela empresa, face ao conceito de
insumo adotado pelo CARF. O fiscal partiu da premissa de que somente seria
passível de direito a crédito aqueles bens e serviços que integram o produto final,
fazendo alusão ao Parecer Normativo no 65/79, que trata do creditamento
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
7
relativo ao IPI, e transcrevendo a ementa desse parecer em seus argumentos para
justificar as glosas. E, além de conceitualmente não estar de acordo com a
corrente adotada pelo CARF, o fiscal também distanciou-se da realidade produtiva
da empresa. Assim, as glosas são insubsistentes, pois apenas foram apropriados
créditos vinculados, essenciais e pertinentes ao seu processo produtivo.
Do Processo de Produção Explica que atua no ramo de produção de tubos de aço
sem costura e soluções tubulares premium, utilizados principalmente nos setores
petrolífero, industrial, automotivos, de energia e da construção civil. A fabricação
desses produtos envolve diversas etapas, as quais demandam insumos de
variadas naturezas que são fundamentais para a confecção dos produtos que são
destinados à venda. Frisa que devem ser considerados insumos os bens e serviços
que são necessários para a produção do produto destinado à venda, seja para a
sua formação, seu funcionamento ou que estejam relacionados com o processo
fabril.
Em seguida, descreve detalhadamente as etapas do seu processo produtivo, que
se constitui de:
· Altos Fornos: reator químico utilizado na produção do ferro-gusa.
· Aciaria: unidade do processo siderúrgico em que ocorre a fabricação do aço pela
transformação do ferro-gusa.
· Laminação: procedimento de conformação mecânica das barras por meio de
aquecimento e compressão.
· Tratamento Térmico: ciclos de aquecimento e resfriamento para adequar as
propriedades do aço.
· Trefilaria: novo processo de conformação mecânica para obtenção de tubos com
diâmetros menores e propriedades mecânicas controladas.
· Forjamento: novo processo de conformação mecânica que utiliza o
martelamento ou a prensagem.
· Rosqueamento: processo mecânico de usinagem ou conformação, destinado à
obtenção de tubos ou luvas com a superfície interna no formato de roscas.
Dos Insumos Utilizados no Processo Produtivo
Pela análise do seu processo de fabricação, é possível verificar que os créditos
tomados condizem com as etapas produtivas, exercendo um papel fundamental
para a formação dos produtos destinados à venda, já que os insumos
correspondem a todos os custos, despesas e encargos vinculados ao produto
vendido, ainda que incorridos após a fase de produção, mas que com ele se
relacionem. E ainda que se considerasse o mais restritivo dos conceitos de
insumo, que é a relação direta com o produto sofrendo alterações e desgaste em
função da ação exercida, reconhecer-se-ia a possibilidade de tomada de créditos
glosados pelo fiscal.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
8
Informa ter anexado uma planilha em que é explicada a relação dos bens e
serviços glosados com o processo produtivo, a partir da qual é possível concluir
seguramente que os créditos tomados se referem a insumos. E, se alguma etapa
do processo produtivo ou a função de determinados produtos/serviços não forem
compreendidas, pede a determinação de diligência.
Em caráter de amostragem e sem prejuízo da planilha anexada, explicita a relação
dos alguns bens e serviços glosados com a cadeia produtiva.
Barras Adquiridas para a Laminação com o Mandril
Foi equivocada a glosa de créditos pela aquisição das barras de aço para a
elaboração do mandril e da ponta laminadora que serão utilizados para a
perfuração das barras de aço advindas da aciaria, na fase de laminação. Traz
ilustração que demonstra o contato direto entre o mandril e a ponta laminadora
com a barra que será transformada no tubo, que é o produto destinado à venda.
O mandril e a ponta laminadora elaborados a partir dessas barras possuem vida
útil menor que um ano, pois a cada perfuração a ferramenta sofre desgaste até
que tenha que ser substituída. Logo, as barras glosadas guardam relação direta
com o produto, devendo ser classificadas como insumo.
Combustíveis
O óleo diesel utilizado como combustível para a locomotiva na aciaria que é usada
para o transporte interno de ferro-gusa, barras e tubos é claramente um insumo
no processo produtivo, conforme prevê expressamente o art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Sem o combustível para o transporte das matérias-
primas e produtos inacabados a produção fica inviabilizada, já que não haveria a
necessária conexão entre as etapas da produção. Deve ser reconhecido, portanto,
o direito de tomada de crédito em relação à aquisição de óleo diesel.
Ácido Sulfúrico para Decapagem
O processo de trefilagem (conformação mecânica para se obter tubos laminados
com diâmetro reduzido) faz com que na superfície dos tubos se forme uma
camada de impurezas composta principalmente de óxidos formados pelas altas
temperaturas submetidas nas etapas anteriores, os quais devem ser removidos
para que o produto possa ser direcionado para o acabamento (desempeno,
verificação, serragem, ensaios etc.). Essa limpeza é essencial, pois com a
superfície afetada pelos óxidos o tubo tem sua utilização comprometida,
prejudicando sua resistência e durabilidade, além de provocar reações
indesejadas, problemas dimensionais e dificultar a pintura. O processo de
remoção dos óxidos do tubo trefilado(decapagem) é realizado por meio de um
banho químico em ácido sulfúrico, material que é indispensável nesse processo da
produção. Trata-se de um bem em contato direto com produto final, glosado
equivocadamente, que é consumido na decapagem e que deve ser entendido
como insumo.
Locação de Veículos e Equipamentos
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
9
O deslocamento dos produtos entre as unidades produtivas é essencial no
processo de fabricação de tubos, o qual demanda veículos e equipamentos
próprios, por se tratar de produtos de peso e dimensões consideráveis e para que
não sejam danificados. Da mesma forma, a própria matéria-prima demanda
equipamento e veículos próprios para o transporte. Não dispondo dos veículos e
equipamentos necessários para transportar os tubos, barras, ferro-gusa, carvão
etc., contrata os serviços de locação dessas máquinas, para que possa ser
viabilizada a continuidade da produção.
Por exemplo, aluga da empresa Transportes Sacramento Ltda. caminhões com
capacidade de até 14 toneladas, cavalos mecânicos com carreta de 3 eixos,
caçamba para recolhimento de sucata, empilhadeiras, entre outros, que servem
para possibilitar a produção de tubos, já que sem a locação desses serviços não
haveria a interligação dos processos produtivos.
Os contratos de locação de máquinas e veículos utilizados nas atividades da
empresa geram créditos de PIS e Cofins, por expressa previsão legal (art. 3o, IV,
das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003) e pela sua caracterização como insumo
no processo produtivo.
São serviços que guardam relação de inerência e essencialidade com os produtos
destinados à venda e a interdependência das etapas de produção permite
concluir que os veículos responsáveis por realizar a sua interligação são tão
importantes à produção quanto a própria matéria-prima.
Frete Interno – Transporte entre Centros Produtivos e entre Filiais
Seguindo a mesma lógica da locação dos veículos para se estabelecer a conexão
entre as unidades produtivas, o frete pago para a realização do transporte de
matériasprimas, produtos acabados e semi-acabados também pode ser
enquadrado como insumo, dada a sua imprescindibilidade na produção. Entre os
serviços glosados, há uma significativa parcela de serviços de movimentação de
carga entre os centros produtivos que não devem ser desconsiderados como
atividades essenciais à produção dos tubos. A mercadoria, a matériaprima e o
produto final devem ser transportados para o lugar certo, com a quantidade
específica e em tempo correto, numa sequência definida pela própria técnica de
elaboração do produto.
Por ser essencial e inerente à produção, o serviço de transporte entre
estabelecimentos da empresa deve ser classificado como insumo à produção.
Assim, na transferência do bem adquirido a ser utilizado como insumo na
produção, na transferência entre unidades fabris (como dos altos fornos para a
aciaria) e na transferência entre estabelecimentos filiais, os fretes são
relacionados com a produção e se enquadram na possibilidade de creditamento,
destacando-se que o crédito referente ao frete de mercadorias destinadas à
venda é hipótese expressa no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, sendo que esse
caso não é passível de qualquer controvérsia.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
10
Serviço de Armazenagem
A armazenagem dos produtos, que é essencial e imprescindível à produção e está
prevista no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, envolve a administração dos
espaços necessários para que os materiais sejam mantidos estocados, além de
processos como a localização, dimensionamento, recursos materiais e
patrimoniais, pessoal especializado, recuperação e controle de estoque,
embalagens, manuseio de materiais, fracionamento e consolidação de cargas e
necessidade de recursos financeiros e humanos. Logo, é mais que o simples
controle de estoque e envolve outras operações logísticas para a sua realização.
Nesse sentido, demanda serviços da Petrolog Serviços e Armazenagens Gerais
Ltda., que cuida de garantir a qualidade da entrega dos produtos destinados à
venda e de todo o processo até a entrega.
É também inerente à produção a armazenagem dos produtos inacabados, já que
cada tipo de material demanda um tipo de armazém(silo para minério de ferro,
por exemplo) e assim possuem o mesmo tratamento dos insumos, já que sem a
correta estocagem não subsistiriam os materiais para a produção e
consequentemente não seria possível a fabricação dos tubos e a aferição de
receitas.
DA CONCLUSÃO
Requer o reconhecimento da nulidade da diligência e o reconhecimento da
decadência para a cobrança de eventuais débitos decorrentes de creditamento
indevido. Caso não seja reconhecida a nulidade, pede a reversão das glosas, sem
descartar a possibilidade de diligência, se necessária, e reitera a necessidade da
análise cuidadosa dos dados e informações apresentados, já que a avaliação dos
insumos deve ser feita levando-se em conta as especificidades de cada processo
produtivo. Por fim, solicita a reinclusão em pauta dos Recursos Voluntários
apresentados nos processos nos 10680.933228/2009-76 e 10680.933223/2009-
43, para os quais deve ser dado provimento.
DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
O contribuinte anexa ainda a planilha de fls. 281/286, na qual especifica
informações, como a descrição, área de aplicação e função, das seguintes
mercadorias adquiridas que foram glosadas pela fiscalização: barra red. de
diversas especificações, eletrodo grafite, gancho duplo, óleo diesel, gás CO2 a
granel, ácido sulfúrico, tubo c/c, caixa mad., óleo de corte sintético e sal natural
refinado.
Também anexa às fls. 306/313 o documento denominado “Especificação dos
serviços e função no processo produtivo”, em que descreve os serviços prestados
pelas empresas: Transportes Sacramento Ltda., Harsco do Brasil Participações,
Petrolog Serviços e Armazenagens Gerais Ltda., Servitec Indústria e Comércio,
Transalex Ltda., Multitex Logística Integrada Ltda., SGS do Brasil Ltda., L. Amorim
Locação de Equipamentos, URB Topo Engenharia e Construções Ltda., Sistermi
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
11
Locação de Equipamentos, José Bonifácio da Silva – ME, Pohlig-Heckel Bulk
Materials, Master Administração Técnica, Alvan Trasnportes e Comércio, BSW
Tecnologia Indústria e Comércio e Intertex Armazéns Gerais Ltda.
DO ACÓRDÃO DO CARF
Na sessão de 24/07/2018, foi proferido o Acórdão no 3402-005.497 pela 4a
Câmara/2a Turma Ordinária da 3a Seção do CARF, que decidiu, por maioria de
votos, “em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar a
remessa dos autos para a DRJ, para que nova decisão seja proferida levando em
consideração os fundamentos da Fiscalização a respeito do crédito pleiteado no
Relatório Fiscal de Diligência (fls. 173 a 208) e a subsequente manifestação de
inconformidade apresentada pela Contribuinte (fls. 248 a 280), além dos demais
elementos de prova constantes dos autos”. Transcreve-se, a seguir, a Ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2005
PIS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF
RETIFICADORA. EFEITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU. NOVO
JULGAMENTO PELA DRJ.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação,
substitui a original em relação aos débitos e crédito nela declarados. A sua
apresentação antes da não homologação de compensação, por ausência de
saldo de créditos na DCTF original, tem como consequência a
desconstituição da causa original da não homologação que indevidamente
desconsiderou a DCTF retificadora já apresentada, cabendo à autoridade
fiscal apurar, por meio de despacho devidamente fundamentado, a liquidez
e certeza do crédito do sujeito passivo.
Contudo, havendo no decorrer do processo tal verificação por parte
autoridade fiscal de origem, que por sua vez gerou o devido direito à nova
manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo, cumpre devolver os
autos para julgamento da Delegacia da Receita Federal competente,
evitando a supressão de instância no processo administrativo (artigo 60 do
Decreto 70.235/72).
REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos julgadores reformar a decisão a quo em franco
prejuízo ao Recorrente, e, sob pena de ferir de morte o princípio da
proibição do reformatio in pejus.
Do referido Acórdão do CARF, destacam-se as seguintes conclusões da relatora do
Voto:
Saliento que não se trata de nulidade do Acórdão a quo, que julgou a lide
conforme apresentada naquele momento processual. Dessarte, não é o
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
12
caso de aplicação do artigo 59 do Decreto 70.235/72, mas sim de dar
cumprimento ao artigo 60 do mesmo diploma normativo, quando
determina que irregularidades verificadas no processo devem ser sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Ademais, o objeto da nova apreciação deve se referir unicamente aos
valores que não haviam sido reconhecidos pelo acórdão da DRJ 0233.021,
vale dizer, o montante de R$ 35.651,38, do contrário estar-se-ia proferindo
decisão contrária ao princípio da proibição do reformatio in pejus.

A decisão reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do Acórdão
no 02-95.574 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 02-95.574 - 1a Turma da DRJ/BHE - Revisa Acórdão no 02-33.021, de 27
de junho de 2011
Sessão de 24 de setembro de 2019
Processo 10680.933228/2009-76
Interessado VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A
CNPJ/CPF 17.170.150/0001-46
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2005 EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A DRJ revisou o Acórdão no 02-33.021, de 27/06/2011, da 1a Turma da DRJ/BHE,
para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado pelo Recorrente, no valor de R$
48.664,24.
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário. Requer a Recorrente:
1. seja realizado o imediato desmembramento da parte referente à matéria não
recorrida, considerando que a recorrente apresentou recurso parcial, com
vista a prosseguir com a discussão sobre o cancelamento da glosa apenas dos
serviços prestados pelas Empresas Transportes Sacramento Ltda. e Harsco do
Brasil Participações. Assim, considerando ser o presente recurso voluntário
apenas parcial, requer a formação de autos apartados para que a recorrente
possa fazer o pagamento da parcela incontroversa, nos termos do art. 17 c/c
art. 21, § 1o, do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal);
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
13
2. seja realizado o julgamento conjunto do presente feito com o processo n.
10680.933223/2009-43, cujo trâmite é similar desde a origem;
3. seja dado provimento presente recurso para reforma do Acórdão em tela,
para que seja revertida a glosa em relação aos créditos referentes aos serviços
prestados pelas empresas de Transportes Sacramento Ltda. e Harsco do Brasil
Participações, considerando que conforme demostrado, em relação à locação
de veículos, a glosa do Sr. Fiscal mantida pela Delegacia, contraria a própria
letra da lei, que prevê expressamente no art. 3o, incisos II e IV da Lei
10.833/03 a possibilidade de crédito relativo a insumos utilizados nos
processo produtivo, especialmente considerando que no processo produtivo
da recorrente o transporte de cargas feitos pelas referidas empresas revela
essencialidade, posto que se trata de serviços intrinsecamente vinculados ao
processo produtivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o
direito creditório.
1. Do conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições
Inicialmente importa destacar atuar a Recorrente no ramo de produção de tubos de
aço sem costura e soluções tubulares premium, utilizados principalmente nos setores petrolífero,
industrial, automotivo, de energia e da construção civil, nesse sentido em relação a possível
reversão das glosas mantidas pela DRJ e contestadas pela Recorrente, antes de enfrentar o mérito,
necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos.
Pois bem, estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
14
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
15
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008). (Produção
de efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
16
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
17
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Dito isto, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, e considerando atuar a Recorrente no ramo de produção de tubos de aço sem
costura e soluções tubulares premium, passo a analisar as glosas mantidas pela DRJ objetos do
presente Recurso Voluntário.
2. Das glosas mantidas pela DRJ
A DRJ manteve as glosas em relação as despesas correspondentes aos contratos
firmados com as empresas Transportes Sacramento Ltda. ME e Harsco do Brasil Participações por
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
18
entender que realizam transportes de matérias-primas e produtos em elaboração entre as
diversas linhas da produção e também de produtos acabados no pátio de estoque, porém não é
possível segregar os transportes de matérias-primas e produtos em elaboração dos demais
serviços prestados nos pátios de estoque. Concluiu, não haver como considerar tais serviços como
insumos da produção.
Defende a Recorrente não dever prevalecer a manutenção da glosa em relação aos
serviços prestados pelas empresas Transportes Sacramento e Harsco do Brasil Participações
classificada como “locação de veículos”, visto que tais despesas geram créditos de PIS e da COFINS
por previsão expressa da lei e pela sua caracterização como insumo no processo produtivo. E
principalmente por serem serviços que guardam relação de inerência e essencialidade com os
produtos fabricados pela requerente, de modo a viabilizar a atividade e ao mesmo tempo sua
subtração implica a inexistência da atividade, o que é facilmente verificável pela análise do
processo produtivo da recorrida.
Argumenta que tal processo, detalhadamente descrito em sede de resposta à
diligência fiscal (fls. 281/286 e 306/316) é uma atividade dinâmica que depende da constante
interligação entre os centros de produção (daí a importância dos veículos destinados a viabilizar
tal interligação), de sorte que isoladamente cada etapa não possibilita a entrega do produto final.
Em relação aos serviços prestados pela empresa Transportes Sacramento Ltda.,
defende a Recorrente:
Conforme já demonstrado em sede de resposta à fiscalização os serviços
prestados pela Transportes Sacramento LTDA, se consubstanciam em
movimentação de carga (ferro, tubos e materias primas) entre as linhas de
produção da siderurgia por meio de veículos como caminhões de alta capacidade,
cavalos mecânicos com carreta de 3 eixos, caçamba para recolhimento de sucata,
empilhadeiras, entre outros, para possibilitar a produção dos tubos, já que sem a
locação destes serviços, não haveria a interligação dos processos produtivos.

Contudo, depreende-se de a análise dos autos corresponderem a locação de
veículos e locação de equipamentos. No que tange aos contratos que envolvam a locação de
veículos, em que pese toda a argumentação apresentada pela Recorrente, este Conselho já possui
jurisprudência firme no sentido de não permitir o aproveitamento dos créditos, a saber:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
19
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Portanto, como as súmulas são de observância obrigatória, as glosas devem ser
mantidas.
Porém, no que se refere aos contratos os contratos 5002805 e 5000582, também da
análise dos autos, constata-se tratarem de prestação de serviço com empilhadeiras visando o
transporte de Insumos na Aciaria, tais como, sacos de fundentes e carregamento e
descarregamento de carretas com insumos (principalmente níquel e nióbio), ou seja, como bem
destacado pela Recorrente o serviço contratado, se direciona ao transporte de matéria-prima e
tem nitidamente função essencial no processo produtivo da recorrente
Da mesma forma, o Contrato 5002128, corresponde a serviços de transporte
especializado (com empilhadeiras e pá carregadeiras) prestado pela empresa Sacramento para
que esta realize a movimentação de tubos de aço no pátio da filial VBR (base logística da
recorrida) localizada na Zona Especial de Negócios (ZEN), em Rio das Ostras/RJ, para as linhas de
inspeção e rosqueamento para que os tubos passem pelos procedimentos de limpeza por dentro e
por fora (com hidrojateamento) para tirar a sujeira, inspeção, corte da rosca e novo
rosqueamento, medição da espessura, pintura de preservação e marcação. Ou seja, se trata de
produtos ainda em elaboração dentro das linhas de produção uma vez que o serviço de
movimentação dos tubos desempenhado pela Sacramento se mostra essencial no processo
produtivo para que os tubos passem pelo processo de "inspeção e rosqueamento" necessários
para sua posterior venda conforme consta no documento denominado “especificação dos serviços
e função no processo produtivo”, juntado aos autos pela Recorrente no qual verifica-se os detalhes
em relação a este serviço.
Assim, as glosas relativas aos contratos 5002805, 5000582 e 5002128 devem ser
revertidas por previsão expressa da lei e pela sua caracterização como insumo no processo
produtivo, sendo essenciais para todo o processo produtivo da Recorrente.
Quanto ao serviço prestado pela Empresa Harsco do Brasil Participações, defende a
Recorrente se consubstanciarem em serviço de movimentação de produtos dentro da usina
barreiro.
Neste caso, deprende-se da análise dos autos que apesar de constar no objeto
contrato de prestação de serviços que se trataria de “Movimentação Interna de produtos em
elaboração e acabados no âmbito da usina barreiro”, a leitura da cláusula segunda do contrato, na
qual consta a descrição detalhada da utilização deste serviço nas etapas do processo produtivo
não deixa dúvidas de que se trata na realidade de transporte dos produtos inacabados e matéria
prima no âmbito da produção, como bem destacado pela Recorrente.
Dessa forma, considerando o processo produtivo da Recorrente, considerando
ainda que para a realização dos serviços a Contratada utilize tratores e pranchas rodoviárias, o
serviço contratado corresponde a serviços de movimentação interna de produtos em elaboração,
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.975 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933228/2009-76
20
serviço este essencial e diretamente vinculado ao processo produtivo, as glosas devem ser
revertidas.

3. Do pedido de desmembramento da parte referente à matéria não recorrida
Requer a Recorrente a formação de autos apartados para que a recorrente possa
fazer o pagamento da parcela incontroversa, nos termos do art. 17 c/c art. 21, § 1o, do Decreto no
70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal), entretanto, tal procedimento não compete ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

4. Do
julgamento conjunto do presente feito com o processo n.
10680.933223/2009-43
Destaque-se que o 10680.933223/2009-43 também foi distribuído a esta relatora e
está sendo julgado na mesma sessão de julgamento dos presentes autos.
Conclusão
Assim, diante todo o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas:
I.
relativas serviços prestados pela empresa de Transportes Sacramento Ltda.
especificamente por meio dos contratos 5002805, 5000582 e 5002128;
II.
relativas serviços prestados pela empresa Harsco do Brasil Participações.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 604
DF CARF MF
Original